Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-58.2000.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000319-58.2000.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.744/0004-48 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JOAO MACHADO NETO - CPF: 581.980.241-15 (APELANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA QUE DEIXA DE ARBITRAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS CABÍVEIS – ART. 267, 2o DO CPC/1973 – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO ART. 20, §3o DO CPC/1973 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É devida a fixação de honorários sucumbenciais na sentença que declara o abandono da causa para extinguir o processo sem resolução de mérito. Art. 267, §2o do CPC/1973 e art. 485, §2o do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JOÃO MACHADO NETO
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, proposta pela
PANTA-PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA - EPP
, declarou o abandono da causa para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito.

Em síntese, o apelante alega que a sentença deixou de arbitrar honorários sucumbenciais, embora cabíveis por expressa previsão legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante investe contra a sentença que declarou o abandono da causa para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito,
mas deixou de arbitrar honorários sucumbenciais
.

Evitando ilações desnecessárias, a pretensão recursal encontra respaldo no art. 267, §2o do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 2o No caso do parágrafo anterior, quanto ao n. II, as partes pagarão proporcionalmente as custas e,
quanto ao n. III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogado (art. 28).

Logo, os honorários advocatícios são cabíveis e devem ser arbitrados em consonância com os parâmetros do art. 20, §3o do CPC/1973:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando a ausência de condenação e proveito econômico estimável, o grau de zelo do patrono do apelante, o imenso lapso de tramitação do processo e a prestação do serviço advocatício em outra Comarca, os honorários devem ser arbitrados no patamar de
20% sobre o valor atualizado da causa
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021